Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 245/STJ. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem, ao reconhecer a mora da parte devedora. A parte agravante alegou ausência de constituição válida em mora, por suposto vício na notificação extrajudicial, e pleiteou a revogação da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora, mesmo que o aviso de recebimento (AR) retorne com a informação de "ausente"; e (ii) estabelecer se a ausência de especificação das parcelas inadimplidas na notificação compromete sua validade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132) reconhece que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor.
4. No caso concreto, foi comprovado nos autos o envio da notificação por AR ao endereço contratual, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a anotação “ausente”, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
5. A alegação de que a notificação seria genérica, por não indicar expressamente as parcelas em atraso, não se sustenta, pois a Súmula 245 do STJ dispõe que “a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.
6. A juntada de cédula de crédito bancário e planilha de débitos atende aos requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, restando presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
7. Ausente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, inexiste fundamento para a concessão da tutela recursal pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento.
2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não precisa especificar o valor ou as parcelas inadimplidas, conforme dispõe a Súmula 245 do STJ.
3. A liminar de busca e apreensão pode ser concedida com base na comprovação documental do contrato, da mora e do gravame do bem, conforme o art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 212, § 2o; CDC, arts. 51, IV e § 1o, e 52, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula 245; TJDFT, Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008224, 0722488-36.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 05.06.2025.